Tribunal: TJMT
Processo: 1029801-86.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029801-86.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERSON VIEGAS DA COSTA CAMPOS - CPF: 032.913.951-74 (EMBARGANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PARECERES TÉCNICOS PARTICULARES. LIVRE VALORAÇÃO PELO JULGADOR. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO REGISTRADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo tomador de crédito em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter o indeferimento da prova pericial contábil diante da existência de pareceres técnicos particulares conflitantes nos autos; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do dever de informação clara e adequada sobre os efeitos da capitalização diária de juros em contrato de adesão, à luz dos arts. 6º, III, e 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente a questão do indeferimento da prova pericial contábil, concluindo tratar-se de matéria eminentemente jurídica que prescinde de conhecimento técnico especializado, nos termos do art. 464, §1º, II, do CPC, inexistindo omissão a ser suprida.

4. Os pareceres técnicos juntados pelas partes constituem prova documental de parte, não perícia judicial, sujeitando-se à livre apreciação do julgador nos termos do art. 371 do CPC, de modo que a divergência entre eles não configura contradição interna do acórdão nem impõe a nomeação de perito judicial.

5. A questão do dever de informação sobre a capitalização diária de juros foi enfrentada no acórdão sob a ótica das Súmulas 539 e 541 do STJ, tendo o julgado concluído pela validade da pactuação diante da previsão expressa no contrato e da superioridade da taxa anual em relação ao duodécuplo da mensal, inexistindo omissão.

6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabíveis quando ausentes os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC/15.

7. Consideram-se prequestionados, para fins de acesso às instâncias superiores, os dispositivos suscitados pelo embargante nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando a pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar omissão, contradição ou obscuridade real no acórdão. 2. Pareceres técnicos particulares juntados pelas partes constituem prova documental sujeita à livre valoração pelo julgador, não configurando sua divergência contradição interna do acórdão nem impondo a realização de perícia judicial. 3. Consideram-se prequestionados, para fins de acesso às instâncias superiores, os dispositivos suscitados pelo embargante nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDERSON VIEGAS DA COSTA CAMPOS
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (ID 362910874), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do
BANCO J. SAFRA S.A.

Em síntese, o embargante aponta omissão e contradição no acórdão, sustentando, em síntese: (i) que o julgado teria sido omisso ao não enfrentar a existência de dois pareceres técnicos conflitantes nos autos - um apontando anatocismo e outro defendendo a legalidade da Tabela Price - o que tornaria imprescindível a nomeação de perito judicial equidistante; (ii) que houve omissão quanto à tese de que a mera previsão contratual em contrato de adesão não supre o dever de informação clara e adequada sobre os efeitos da capitalização diária, nos termos dos arts. 6º, III, e 54, §4º, do CDC. Requer, ainda, a atribuição de efeitos infringentes para reforma do acórdão e o prequestionamento de dispositivos federais e constitucionais.

O BANCO J. SAFRA S.A. apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, por ausência dos vícios apontados e por nítido caráter protelatório da insurgência (ID 365707356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto por
ANDERSON VIEGAS DA COSTA CAMPOS,
mantendo a sentença que

julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO J. SAFRA S/A.

Eis a ementa:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS E IOF. LEGALIDADE COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos materiais e morais. O apelante celebrou contrato de financiamento de veículo mediante Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 29.611,21, a ser pago em 48 parcelas de R$ 947,76, com taxa de juros de 1,89% ao mês e 25,12% ao ano, além de capitalização diária expressamente pactuada.

II. Questão em discussão

2. Há sete questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) analisar a aplicação da inversão do ônus da prova; (iii) examinar a abusividade dos juros remuneratórios contratados; (iv) verificar a legalidade da capitalização de juros; (v) analisar a validade da cobrança de tarifas e IOF; (vi) examinar a configuração de danos materiais; e (vii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve análise de cláusulas contratuais expressamente pactuadas, constituindo matéria eminentemente jurídica que prescinde de conhecimento técnico especializado.

4. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não opera automaticamente, exigindo demonstração de impossibilidade ou extrema dificuldade na produção probatória, circunstância não verificada quando o consumidor detém cópia do contrato e documentos da operação financeira.

5. A taxa de juros remuneratórios de 25,12% ao ano e 1,89% ao mês, pactuada em janeiro de 2021, não excede significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de financiamento de veículos no período (20,21% ao ano), inexistindo abusividade que justifique intervenção judicial, conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS e Súmula 382.

6. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual revela-se legítima em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ, requisitos atendidos no contrato em análise.

7. A cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens (R$ 150,00) e da Tarifa de Registro do Contrato (R$ 316,00) encontra respaldo na regulamentação do Conselho Monetário Nacional e na jurisprudência consolidada do STJ em recursos repetitivos, tendo sido comprovada a efetiva prestação dos serviços mediante documentação idônea.

8. O IOF constitui tributo federal incidente sobre operações de crédito, sendo o tomador do crédito o sujeito passivo da exação, podendo as partes convencionar seu pagamento mediante financiamento acessório ao mútuo principal, conforme Tema 621 do STJ.

9. A ausência de ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas afasta a pretensão de repetição de indébito e de indenização por danos morais, inexistindo ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria envolve análise de cláusulas contratuais expressas, constituindo questão eminentemente jurídica. 2. A taxa de juros remuneratórios que não excede significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN não configura abusividade. 3. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 4. As tarifas bancárias são legítimas quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e observada a regulamentação do CMN. 5. O IOF constitui tributo federal legalmente exigível do tomador do crédito. 6. A ausência de ilegalidade contratual afasta a pretensão indenizatória por danos materiais e morais."

(N.U 1029801-86.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

Nesse contexto, a insurgência não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do indeferimento da prova pericial contábil, concluindo, com fundamento no art. 370, parágrafo único, e no art. 464, §1º, II, do CPC, que a controvérsia envolve análise de cláusulas contratuais expressamente pactuadas, constituindo matéria eminentemente jurídica que prescinde de conhecimento técnico especializado. Não há, portanto, omissão a ser suprida.

Nesse sentido, a alegação de contradição decorrente da existência de pareceres técnicos particulares conflitantes não configura vício de integração. Os documentos juntados pelas partes constituem prova documental de parte, não perícia judicial, e o magistrado os aprecia livremente, nos termos do art. 371 do CPC, sem vinculação a nenhum deles. A discordância do embargante com a valoração probatória adotada no acórdão não se confunde com contradição interna do julgado.

Ademais, a questão do dever de informação sobre a capitalização diária de juros foi enfrentada no acórdão sob a ótica das Súmulas 539 e 541 do STJ, tendo o julgado concluído pela validade da pactuação diante da previsão expressa no contrato e da superioridade da taxa anual em relação ao duodécuplo da mensal. O que o embargante aponta como omissão revela, na verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Insta salientar que os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso, os vícios apontados pelo embargante não se verificam no acórdão, que analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia de forma fundamentada e coerente.

Por outro lado, não é de se olvidar que o pedido de efeitos infringentes pressupõe que, sanado o vício apontado, o resultado do julgamento necessariamente se altere. Na hipótese, ainda que se reconhecesse qualquer das omissões alegadas, o resultado do julgamento não se modificaria, pois a capitalização mensal permaneceria válida com fundamento nas Súmulas 539 e 541 do STJ, os juros remuneratórios foram comparados à taxa média do BACEN sem abusividade significativa, e as tarifas tiveram comprovação de efetiva prestação dos serviços.

Por fim, para fins de prequestionamento e viabilização do acesso às instâncias superiores, registra-se a menção expressa aos arts. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal; 464, §1º, II, do CPC; e 6º, III, V e VIII, e 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 1.025 do CPC, segundo o qual os elementos suscitados pelo embargante consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026